Tribunal: TJBA
Processo: 8002474-47.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002474-47.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIR BATISTA DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração em apelação cível. Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Fazenda pública. Fixação do percentual diferida para a liquidação. Acórdão que deu provimento à apelação cível para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — GCET no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente nos proventos de inatividade do embargado, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, embora esta não estivesse numericamente definida no título executivo. O art. 85, § 4º, II, do CPC impõe que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra apenas quando liquidado o julgado, sempre que a condenação não estiver numericamente definida no título executivo. O acórdão embargado fixou honorários em 10% "sobre o valor da condenação" sem que esse valor constasse do título, configurando contradição entre o percentual fixado e a ausência do respectivo parâmetro de cálculo. Contradição configurada. O vício autoriza o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para suprimir a fixação prematura do percentual e diferir sua definição para o momento da liquidação, sem alteração dos demais capítulos do acórdão. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.